Tribunal: TJDFT
Processo: 0014291-29.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014291-29.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA, MARIA DE LOURDES SIQUEIRA, MARIA DE LOURDES TORRES GOMES MACIEL, MARIA DEUSENETE ELPIDIO DE ANDRADE, MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONCALVES, MARIA DO AMPARO SOUSA, MARIA DO CARMO ALVES, MARIA DO CARMO ALVES DE AVELAR, MARIA DO CARMO CALDAS, MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA, MARIA DO CARMO MAIA, MARIA DO CARMO MENDES TEIXEIRA, MARIA DO CARMO QUARESMA CARDOSO, MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA, MARIA DO ROSARIO FATIMA NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES, MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA VIEIRA, MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA, MARIA DORALICE DA SILVA LIMA, MARIA DOS PRAZERES SOUSA, MARIA DOS REIS DA SILVA LOPES, MARIA DOS REIS MENDES DE SOUZA, MARIA ELIANA RODRIGUES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora MARIA DO CARMO CALDAS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto